Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL
1. Apesar de o requerimento de cumprimento de sentença coletiva ter sido movido pelo próprio sindicato que ajuizou a ação coletiva, a qual resultou no título executivo judicial constituído, a correspondente pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente.
2. Configura-se o cumprimento de sentença coletiva de maneira individual, promovida por sindicato em substituição processual de múltiplos beneficiados, e não da categoria como um todo, revelando o objeto da ação pretensões executivas singulares e especificadas em relação a cada interessado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.